Tribunal: TJPA
Processo: 0003928-65.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA REFERIDA LEI. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR QUE TRAZIA CONSIGO A DROGA PARA O SEU USO. REDUÃÃO DA PENA BASE AO MÃNIMO LEGAL. IMPROCEDÃNCIA. CULPABILIDADE VALORADA DE FORMA CORRETA. MAUS ANTECEDENTES VALORADOS EQUIVOCADAMENTE. INEXISTÃNCIA DE TRÃNSITO EM JULGADO NAS AÃÃES PENAIS EM QUE O RECORRENTE FIGURA COMO RÃU AO TEMPO DA SENTENÃA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DO Â§4Âº DO ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/2006. DESCABIMENTO. RECORRENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NOVA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. O recorrente, quando interrogado, em nenhum momento afirmou que a substÃ¢ncia entorpecente apreendida em seu poder era para consumo, razÃ£o pela qual o pleito de desclassificaÃ§Ã£o para o crime do art. 28 da lei nÂº 11.343/2006 Ã© descabido.2. O art. 42 da Lei nÂº 11.343/2006 determina que a anÃ¡lise da natureza e da quantidade da droga devem ser preponderantes na fixaÃ§Ã£o da pena base. Dessa forma, nÃ£o hÃ¡ que se falar que o juiz sentenciante incidiu em bis in idem na apreciaÃ§Ã£o negativa da culpabilidade do recorrente. Precedente do STJ.3. Embora o apelante respondesse a vÃ¡rios processos criminais, em nenhum deles, Ã Ã©poca da sentenÃ§a, havia o trÃ¢nsito em julgado de sentenÃ§a penal condenatÃ3ria. Dessa forma, essa circunstÃ¢ncia judicial deve ser considerada neutra.4. O fato do apelante responder a processos criminais demonstra que possui envolvimento com atividades criminosas, o que impede o reconhecimento da causa de diminuiÃ§Ã£o da pena do Â§4Âº do art. 33 da Lei nÂº 11.343/2006.5. Pena aplicada. Corrigidos os equÃvocos, o apelante fica condenado Ã s penas de 06 (seis) anos e 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 630 (seiscentos e trinta) dias multa, calculados Ã razÃ£o de 1/30 (um trinta avos) do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato.6. Recurso conhecido e parcialmente provido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0003928-65.2014.8.14.0401
APELANTE: CARLOS DE ASSUNÇÃO NETO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA REFERIDA LEI. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR QUE TRAZIA CONSIGO A DROGA PARA O SEU USO. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE VALORADA DE FORMA CORRETA. MAUS ANTECEDENTES VALORADOS EQUIVOCADAMENTE. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO NAS AÇÕES PENAIS EM QUE O RECORRENTE FIGURA COMO RÉU AO TEMPO DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. RECORRENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NOVA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O recorrente, quando interrogado, em nenhum momento afirmou que a substância entorpecente apreendida em seu poder era para consumo, razão pela qual o pleito de desclassificação para o crime do art. 28 da lei nº 11.343/2006 é descabido.
2.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 determina que a análise da natureza e da quantidade da droga devem ser preponderantes na fixação da pena base. Dessa forma, não há que se falar que o juiz sentenciante incidiu em bis in idem na apreciação negativa da culpabilidade do recorrente. Precedente do STJ.
3.

Embora o apelante respondesse a vários processos criminais, em nenhum deles, à época da sentença, havia o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Dessa forma, essa circunstância judicial deve ser considerada neutra.
4.

O fato do apelante responder a processos criminais demonstra que possui envolvimento com atividades criminosas, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
5.

Pena aplicada. Corrigidos os equívocos, o apelante fica condenado às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 630 (seiscentos e trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 630 (seiscentos e trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 27 de abril 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

CARLOS DE ASSUNÇÃO NETO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 700 (setecentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas produzidas no processo não demonstraram de forma inequívoca que trazia consigo substâncias entorpecentes para vende-las, devendo ocorrer a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Afirma ainda que houve
bis in idem
na apreciação da culpabilidade e não registra antecedentes criminais, pois nenhum dos processos que responde como réu foi proferida sentença condenatória transitada em julgado. Aduz também que não há óbice para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e que o regime de cumprimento da pena foi imposto de forma equivocada.

Pede o provimento do apelo a fim de que haja a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou, subsidiariamente, a redução da pena com a modificação do regime de cumprimento.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que as provas não deixam dúvidas que o apelante cometeu o crime do art. 33 da lei nº 11.343/2006 e as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento a fim de se rever a valoração do vetor dos antecedentes e, consequentemente, haja a redução das penas.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 09/08/2010, nesta capital, na rua Muruci, bairro da Cabanagem, uma guarnição da Polícia Militar abordou o recorrente e, depois revistá-lo, encontrou em seu poder 12 (doze) petecas de cocaína, ocasião em que informou aos policiais que recebeu a droga da corré Maria José Barros Miranda e apontou onde esta residia.

Quando chegaram no local indicado, os militares encontraram mais 04 (quatro) pedras da mesma substância entorpecente, sendo que a acusada afirmou que o recorrente pediu que guardasse a droga em sua residência.

Ato contínuo, os agentes perguntaram ao apelante quem seria o seu fornecedor, momento em que este declinou o nome do nacional conhecido por Márcio ou Ymar da Conceição e ao chegar no local onde este morava, os policiais encontraram barrilha, solução de bateria e uma balança de precisão, produtos utilizados para a preparação da pasta base de cocaína.

Após os reús apresentarem defesa preliminar, houve a cisão do processo, uma vez que o recorrente se encontrava foragido. Encerrada a instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O apelante alega que as provas produzidas no processo não demonstraram de forma inequívoca que trazia consigo substâncias entorpecentes para vende-las, devendo ocorrer a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Durante a instrução processual (depoimentos gravados na mídia de fls. 157), o policial militar Waldemir Sebastião Fonseca afirmou que participou da prisão do recorrente e disse que este assumiu a propriedade da droga.

Por sua vez, o apelante, quando interrogado, afirmou que, no momento da abordagem, possuía apenas uma peteca de cocaína, mas em nenhum momento disse que a substância era para uso.

Desse modo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar sua alegação, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente afirma ainda que houve
bis in idem
na apreciação da culpabilidade e não registra antecedentes criminais, pois nenhum dos processos que responde como réu foi proferida sentença condenatória transitada em julgado. Aduz também que não há óbice para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e que o regime de cumprimento da pena foi imposto de forma equivocada.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 determina que a análise da natureza e da quantidade da droga devem ser preponderantes na fixação da pena base. Dessa forma, não há que se falar que o juiz sentenciante incidiu
em bis in idem
na apreciação negativa da culpabilidade do recorrente.

Nesse sentido, já decidiu o colendo STJ:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. MAJORANTE DESCRITA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDENAÇÕES AINDA NÃO TRANSITADAS EM JULGADO. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ORDEM NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. SANÇÃO REDIMENSIONADA.
1. A natureza da droga apreendida - cocaína, dotada de alto poder viciante - constitui fundamento idôneo a ensejar a exasperação da pena-base, à luz do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
2. a 11. Omissis.
12. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para redimensionar a reprimenda do paciente, nos termos do voto do relator. (HC 338.379/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)

Por esses motivos, o vetor foi valorado corretamente.

Por outro lado, embora o apelante respondesse a vários processos criminais (fls. 172/173), em nenhum deles, à época da sentença, havia o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Dessa forma, essa circunstância judicial deve ser considerada neutra.

Ademais, ainda que não exista trânsito em julgado do édito condenatório, o fato do apelante responder a processos criminais demonstra que possui envolvimento com atividades criminosas, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Realiza-se, então, uma nova dosimetria da pena.

Considerando que a única circunstância judicial que milita em desfavor do apelante é a culpabilidade, o que exaspera a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais, e 130 (cento e trinta) dias multa, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 630 (seiscentos e trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 630 (seiscentos e trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator